Tribunal: TJDFT
Processo: 0708129-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALECIMENTO DO MARIDO DA APELANTE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM CÂNCER. NÃO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS REGISTRADOS E NÃO PADRONIZADOS PELO SUS. ATO ILÍTICO NÃO CONFIGURADO. NEXO DE CAUSALIDADE INEXISTENTE. REPARAÇÃO CIVIL INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial, consubstanciado na pretensão de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$100.000,00 (cem mil reais).
2. O Estado responde de forma objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, tanto no caso de omissão como de condutas comissivas (art. 37, § 6o, da CF), ficando dispensada a prova do dolo/culpa da Administração, consoante teoria do risco administrativo. Precedentes do STF.
3. Em voto condutor proferido pelo Ministro Luiz Fux no julgamento do RE n. 841526, julgado sob a sistemática da repercussão geral, Tema n. 592, foram assentados os seguintes termos: "1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6o, subsome-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso." (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal extraordinário DESPROVIDO. Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).
4. A controvérsia recursal consiste em analisar se o Distrito Federal, ao não fornecer os medicamentos oncológicos vindicados em vida pelo marido da apelante, deve responder pelos danos morais por ela suportados em decorrência do ulterior falecimento do paciente.
5. Anote-se que o marido da apelante, quando em vida, ajuizou ação de conhecimento contra o Distrito Federal, tombada sob o n. 0752220-16.2020.8.07.0016, com a finalidade de compelir o réu a fornecer os medicamentos denominados Daratumabe (Dalinvi) e Lenalidomida (Revlimid), registrados na Anvisa, mas não padronizados pelo SUS, para tratamento de um quadro de “mieloma múltiplo”. Os pedidos deduzidos nesse feito foram julgados improcedentes por sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que foi mantida pelo Acórdão n. 1376176, proferido pela douta 4a Turma Cível deste e. Tribunal, em razão da “absoluta falta de garantia de cura” e do provável “caráter paliativo do medicamento”.
6. Se verificado que o Distrito Federal não se encontrava obrigado ao fornecimento dos medicamentos pleiteados pelo marido da apelante, conforme atesta o título judicial constituído nos autos do Processo n. 0752220-16.2020.8.07.0016, a recusa de fornecimento dos referidos fármacos pelo réu não configura ato ilícito e, portanto, não autoriza a reparação civil da viúva, ora recorrente, pelos danos morais por ela suportados com o falecimento do seu consorte.
7. Como bem pontuado na r. sentença, não se extrai dos elementos probatórios apresentados aos autos que “o uso dos medicamentos garantiria uma sobrevida do paciente e tampouco resposta positiva ao tratamento. Não é possível inferir dos elementos contidos nos autos que a ausência do uso do medicamento acelerou a evolução da doença e implicou o óbito do cônjuge da autora. É que se contrapõe a tal afirmação o próprio quadro clínico apresentado pelo paciente, já identificado com diversas outras enfermidades e já tratado com outros medicamentos, sem resposta satisfatória (ID 128272488 e 128272493)” (ID 41333314, p. 7). Essas constatações afastam a existência de nexo de causalidade entre o não fornecimento dos mencionados fármacos e o superveniente falecimento do marido da apelante.
8. Não verificada a prática de ato ilícito pelo apelado, tampouco o necessário nexo de causalidade, não há falar em condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais à autora, ora apelante. Revela-se escorreita a r. sentença, ao julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.